Tribunal: TJDFT
Processo: 0712747-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO PRECLUSA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RESP N. 1.312.736/RS (TEMA 955). RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. NECESSIDADE. CÁLCULO RETROATIVO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
1. Ocorrida a preclusão da decisão que admitiu apenas em parte o processamento do agravo de instrumento, o recurso deve ser conhecido apenas parcialmente.
2. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contraminuta. Não há violação à coisa julgada, uma vez que a matéria aduzida no presente agravo de instrumento não foi objeto de provimento judicial transitado em julgado. O simples fato de o assunto já ter sido ventilado nos autos não o torna insuscetível de irresignação pela parte interessada porquanto ainda não fora decidido definitivamente. Preliminar rejeitada.
3. No julgamento das apelações interpostas contra a sentença liquidanda foi reconhecida a necessidade da prévia e integral recomposição da reserva matemática conforme o item I, alínea c, do REsp. 1.312.736/RS, decidido pelo STJ pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 955).
4. Com efeito, acolhida na Justiça Laboral a pretensão condenatória deduzida em desfavor do empregador ao pagamento retroativo de horas extras e demais reflexo; transitado em julgado o acórdão proferido no feito de origem; e tratando-se a presente liquidação de revisão do benefício que leva em conta o implemento da remuneração da autora, desde que precedido dos aportes necessários à reconstituição da reserva matemática; deve ser feita de forma retroativa a recomposição da reserva matemática, com estrita observância da disciplina posta no regulamento do plano e do teto do salário participação.
5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, desprovido.